Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO VEÍCULO. ESTACIONAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAIS. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação de consumo restou caracterizada nos autos, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC.
1.1. Nesse caminhar, o artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário analisar acerca da existência de culpa
2. O fornecedor ao disponibilizar estacionamento privativo tem o dever de guarda, vigilância e segurança com o fito de impedir dano ao seu consumidor. A falha na prestação do serviço impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. O dever de reparar, na hipótese dos autos, está corroborado pela Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.
4. Ausente a comprovação de qualquer hipótese que exclua a responsabilidade da empresa (caso fortuito/força maior ou fato exclusivo de terceiro), furto ocorrido em local sob a guarda e vigilância da empresa ré configura falha na prestação de serviço e impõe o pagamento de indenização ao consumidor.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes.
5.1. As consequências do furto da motocicleta não chegaram ao ponto de atingir a honra objetiva do autor, embora tenham gerado aborrecimento. Logo, o evento deve ser compreendido como mero dissabor do cotidiano, sem configurar dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.